Tribunal: TJBA
Processo: 8002053-23.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002053-23.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
WILSON BARBOSA DA SILVA

APELADO: PATRICIA DOS SANTOS GUIMARAES SOUZA

Advogado(s)
:
MAX VENICIO DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE VALENÇA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEI MUNICIPAL N.º 2164/2011. OMISSÃO NÃO JUSTIFICADA.
INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO
. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Valença contra sentença que reconheceu o direito de servidora municipal à progressão funcional do Nível II para o Nível III da carreira do magistério, com fundamento em curso de pós-graduação lato sensu, determinando a efetivação da progressão e o pagamento das diferenças remuneratórias devidas, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a progressão funcional da servidora do Nível II para o Nível III constitui provimento derivado inconstitucional por implicar transposição de cargos; e (ii) saber se o requerimento administrativo, apresentado fora do primeiro mês do semestre, é inválido por intempestividade.

III. Razões de decidir

3. A progressão por titulação não configura transposição de cargos, mas legítimo avanço funcional dentro da mesma carreira, previsto em lei municipal, sem alteração das atribuições essenciais do cargo.

4. A cláusula de reserva de plenário não se aplica ao reconhecimento da constitucionalidade da norma; logo, é legítima a competência do órgão fracionário para julgar a matéria.

5. O art. 19, § 2.º, da Lei Municipal n.º 2.164/2011 não impõe prazo decadencial para o requerimento da progressão, apenas define marcos de implementação administrativa sem vedar pedidos fora do primeiro mês do semestre.

6. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais e a ausência de prova de pagamento das verbas pleiteadas, é dever do Município efetivar a progressão e arcar com os valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
: “1. A progressão funcional por titulação acadêmica, dentro da mesma carreira, não configura provimento derivado vedado pela Constituição. 2. É ilegítima a recusa da Administração em conceder progressão funcional prevista em lei municipal sob o fundamento de prazo não previsto expressamente no texto legal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, I, e 37, II e XI; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas Vinculantes nº 10 e 43; STJ, Tema 1.075; TJ-MG, IRDR 1.0332.14.001772-1/002; TJ-BA, APL: 80009842920198050271, Rel. Des. Silvia Zarif, j. 19.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8002053-23.2024.8.05.0271, sendo Apelante

MUNICÍPIO DE VALENÇA

e Apelada
PATRÍCIA DOS SANTOS GUIMARÃES SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22